Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722786-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EMERSON ADRIANO GUERREIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Autue-se o agravo no recurso especial juntado no ID no 50677589. Em seguida, intime-se o agravado BANCO DO BRASIL S/A para que ofereça contrarrazões, no prazo legal. Outrossim, considerando que ainda não houve trânsito em julgado, retifique-se a certidão de ID no 49396882, tendo em vista a interposição de recurso pela parte EMERSON ADRIANO GUERREIRO. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007